Tribunal: TJBA
Processo: 8012965-41.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012965-41.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FABRICIO BARBOSA DE MENEZES

Advogado(s)
:
SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, CAIO MOUSINHO HITA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO, BRUNO COSTA SARMENTO MONTENEGRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERROS MATERIAIS EM ACÓRDÃO. EMENTA COM REFERÊNCIA EQUIVOCADA A DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DISPOSITIVO COM MENÇÃO A APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO PARA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

2. O embargante sustentou a existência de erros materiais no acórdão, ao argumento de que a ementa mencionou matéria de “Direito Constitucional e Tributário” e alegada violação ao “princípio da legalidade tributária”, embora o recurso extraordinário versasse sobre Direito Penal e Processual Penal, com alegação de violação aos arts. 93, IX, e 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.

3. Alegou, ainda, que o dispositivo do acórdão qualificou equivocadamente o feito como “Apelação Cível”, quando se cuida de Apelação Criminal relativa aos crimes de extorsão e usura.

4. O Ministério Público reconheceu a existência dos erros materiais apontados e pugnou pelo provimento parcial dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém erros materiais passíveis de correção por meio de embargos de declaração, especialmente quanto à qualificação jurídica da matéria e à identificação da classe recursal originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. A ementa do acórdão embargado incorreu em erro material ao classificar a controvérsia como relativa a Direito Constitucional e Tributário e ao mencionar violação ao princípio da legalidade tributária, quando o recurso extraordinário discutia matéria de Direito Penal e Processual Penal, com alegação de ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais, ao contraditório, à ampla defesa e à inadmissibilidade das provas ilícitas, previstos nos arts. 93, IX, e 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.

8. O dispositivo do acórdão embargado também incorreu em erro material ao fazer referência a “Apelação Cível”, quando o feito corresponde a Apelação Criminal.

9. A existência dos equívocos é incontroversa, inclusive diante da manifestação do Ministério Público, que reconheceu expressamente os erros materiais apontados.

10. A correção dos erros materiais não altera os demais fundamentos nem o resultado do acórdão embargado, servindo o acórdão complementar como termo de integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, exclusivamente para sanar os erros materiais identificados, retificando-se a ementa do acórdão embargado para constar “Direito Penal e Processual Penal”, com referência à alegada violação ao dever de fundamentação e ao contraditório e à ampla defesa, e substituindo-se, no dispositivo, a expressão “Apelação Cível” por “Apelação Criminal”, mantidos os demais termos do julgado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV e LVI, art. 93, IX;

Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Vistos, relatados e discutidos os
E
mbargos de
D
eclaração no Agravo
Interno no Recurso Extraordinário interposto na Apelação Criminal
nº
8012965-41.2022.8.05.0080

em que figuram como embargante
FABRICIO BARBOSA DE MENEZES

e embargad
o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
acolher
os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto
do Relator
.

Salvador, .